Tribunal: CARF
Processo: 13811.005103/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.005103/2008-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.982 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído
é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito
do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em dar-lhe provimento, nos termos do decidido pelo STF
no RE 574.706/PR.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
511 a 551), contra o Acórdão no 3302-006.005, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 217 a 223), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.005103/2008-29
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005103/2008-29

ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
integrando, portanto, o conceito de receita bruta.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 978 a 980), o
contribuinte defende que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE no 574.706/PR, com Repercussão Geral.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, esta questão já está pacificada, com o trânsito em julgado dos
Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, o que vincula este Colegiado.
O STF decidiu que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é o destacado nas Notas Fiscais.
Quanto à modulação dos efeitos (a partir de 15/03/2017), interpretando aquela
decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, II,
e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões
consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo
protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou,
anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;
Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos
fundados no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos. O Recurso
Voluntário foi apresentado em 07/04/2017 (fls. 125), após a data-limite, mas, como a
Manifestação de Inconformidade havia sido apresentada em 19/02/2009 (fls. 086), aplicável a
decisão do STF ao caso concreto.
À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005103/2008-29

Fl. 1008
DF CARF MF
Original